Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 68286386 a 68286387. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46